Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702596-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Traslade-se cópia dos IDs 26633442, 26633443 e 26633444 para os precatórios 0719251-30.2019.8.07.0000, 0719252-15.2019.8.07.0000 e 0702595-27.2021.8.07.0000. Após, façam conclusos o presente precatório e os de número 0719251-30.2019.8.07.0000, 0719252-15.2019.8.07.0000 e 0702595-27.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac